Tribunal: TJPA
Processo: 0011673-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011673-75.2019.8.14.0028

APELANTE: WILLIAMES SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CPB
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO SIMPLES E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSTATAÇÃO DE REGULARIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO APORTADA À PRIMEIRA ETAPA. PENA BASILAR MANTIDA. PENA FINAL IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0011673-75.2019.8.14.0028.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.

APELANTE
: WILLIAMES SILVA PEREIRA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Williames Silva Pereira
, irresignado com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (
Num. 6076899 - Págs. 1 a 4 e Num. 6076900 - Págs. 1 a 3)
, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 6076904 - Págs. 1 a 5 e Num. 6076905 - Págs. 1 a 2
) a defesa requer a absolvição do apelante arguindo, em suma, insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro
reo. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base ao mínimo legal.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 6076905 - Págs. 6 a 8 e Num. 6076906 - Págs. 1 a 3
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 6348028 - Págs. 1 a 9
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS (“
IN DUBIO PRO REO
”).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, assim como prevalecer a dúvida, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 6076899 - Págs. 1 a 4
):

“A materialidade de dos fatos delituosos está comprovada pelo boletim de comunicação de crime e pela prova oral colhida em juízo.

A despeito da negativa do réu, a autoria restou incontestável.

EMMANUELLE CRISTINNE COSTA, inquirida na condição de vítima, não foi capaz de reconhecer o réu, pois não conseguiu avistar seu rosto por ter medo. Contou que estava dormindo quando acordou com um homem, vestindo de calça e sem camisa, abrindo a porta e sem mostrar seu rosto, exigindo-lhe a entrega dos seus aparelhos celulares, sob pena de ser morta. Em seguida, relatou que o ladrão pediu para que ela deitasse debaixo da cama e abrisse a cortina saindo em direção a outro quarto. Seguiu dizendo que no exato momento em que foi fechar a cortina a madrasta de sua prima avistou a situação e conseguiu acionar a polícia.

JULIELIA COSTA CUNHA, inquirida também na condição de vítima e tia de EMMANUELLE, relatou que tomou conhecimento dos fatos às 02h40 da madrugada. Disse que se dirigiu à sua residência e ao chegar deparou-se com WILLIAMES deitado no chão da casa, inferindo que ele tinha caído do forro da residência, já que algumas partes do teto estavam destelhadas. Ao ser convidada para efetuar o reconhecimento, JULIELIA reconheceu sem dúvidas o réu como sendo o mesmo que praticou os fatos no dia descrito na denúncia. Frisou que a polícia fez a retirada do homem do local e o conduziu à Delegacia.

Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos contra o patrimônio. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado nos crimes pelos quais fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo dos ofendidos e nem tampouco das demais testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar. 2. Por outro lado, não merece guarida a assertiva de que o MP não provou o alegado na peça acusatória, pois o Juízo do feito, na forma do art. 155, do CPPB, formou sua convicção pela livre apreciação das provas, concluindo encontra-se comprovada a efetiva participação do apelante nas empreitadas criminosas, consoante demonstrado pelo Parquet Estadual. Em realidade, observa-se que o Magistrado sentenciante, de forma escorreita, e por meio de uma sentença que não merece qualquer reparo, foi feliz na síntese feita em relação às provas produzidas nos autos, pois o depoimento das vítimas, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, além de colocar o acusado nas cenas delituosas de forma incontroversa, se encontra em consonância com todos os demais elementos fáticos-probatórios, extraídos dos autos. (2017.03257413-37, 178.686, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25. Publicado em 2017-08-02).

Ademais, há o depoimento do Policial Militar ELIEL SILVA OLIVEIRA. Em audiência, o policial disse que foi acionado sobre a subtração de aparelhos celulares de uma vítima e a não captura do suspeito. Relatou que chegou no imóvel e vasculhou o local, mas não obteve sucesso em achá-lo. Ocorre que, segundo o depoente, os próprios moradores do imóvel passaram a gritar relatando que o suspeito estava sim dentro da casa. Ao retornar para o local do crime, a guarnição identificou que o réu havia caído do forro do imóvel e estava desacordado no chão da sala. Ao final, o depoente reconheceu o réu WILLIAMES como sendo o mesmo indivíduo detido no dia 19/10/2019 acrescentando que nenhum tipo de arma foi encontrado com o réu.

Já o depoente MARCOS DIONE HENRIQUE DE ANDRADE, também Policial Militar, prestou depoimento semelhante ao depoente ELIEL confirmando ter apreendido o réu na casa das vítimas, desacordado e caído do forro do imóvel, sem a posse de qualquer tipo de arma. Entretanto, a testemunha foi enfática ao afirmar que WILLIAMES SILVA encontrava-se com os 2 (dois) celulares subtraídos da vítima em seu bolso.

Outrossim, não podemos olvidar, quanto à validade dos depoimentos dos policiais, já que estes devem ser considerados aptos para sustentar a condenação, ainda mais quando forem uníssonos, não existindo qualquer indício que possa desabonar os seus testemunhos. Neste diapasão, a jurisprudência admite a utilização de tais depoimentos como prova em processo-crime:

A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018

Realizando um cotejo com as provas testemunhais não há dúvidas de que o réu praticou o crime descrito na exordial. O acusado foi detido na cena do crime e na sala do imóvel após cair do forro da residência, sendo pessoa desconhecida do núcleo familiar da vítima, não sendo, portanto, justificável sua presença no imóvel naquele dia e durante a madrugada. Ademais, WILLIAMES foi reconhecido como sendo a pessoa que foi conduzida à Delegacia de Polícia tanto pela tia da vítima quanto pelos agentes públicos e na ocasião em que foi preso estava com os 02 (dois) aparelhos celulares subtraídos em seu bolso.

No que concerne à adequação típica, razão assiste o órgão ministerial quando capitula ação do réu no crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal. É que o acusado se valeu da grave ameaça (ameaça de morte à vítima) para conseguir subtrair coisa alheia móvel (aparelhos celulares), sem utilizar de arma de fogo ou auxílio de terceiros. Portanto, a reprimenda penal do acusado corresponde a prática de 01 (um) crime de roubo simples."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na etapa pré-processual (
Num. 6076889 - Págs. 6 a 8 e Num. 6076895 - Págs. 7 a 8)
, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

,

Apurou-se, resumidamente, que o recorrente adentrou na residência da vítima Emmanuelle Cristinne Costa (a qual narrou a dinâmica criminosa), no período da madrugada e, mediante grave ameaça, subtraiu-lhe dois aparelhos celulares, relato corroborado por sua tia Julieta Costa Cunha e pelos policiais militares Elie Silva Oliveira e Marcos Dione Henrique de Andrade.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse compasso, não obstante a vítima Emmanuelle Cristinne Costa tenha asseverado não reconhecer o apelante, por não avistar seu rosto por medo, o fato é que este foi preso em flagrante desacordado na residência por ter caído do forro do imóvel, de posse da
res furtiva
.

Diante disso, vejo não persiste qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal do recorrente na empreitada criminosa, eis que sólido e robusto o acerbo probatório coligido nos autos em seu desfavor.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta a condenação de
Williames Silva Pereira
nos termos do artigo 157,
caput
, do CPB.

05 – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 6076899 - Págs. 4 e Num. 6076900 - Pág. 1
):

“Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que o réu não é portador de maus antecedentes, uma vez que o processo criminal no qual foi condenado ainda não transitou em julgado (Processo Criminal nº 00151536620168140028). Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito. As circunstâncias foram as inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade do réu foi superior a espécie, uma vez que invadiu residência no horário noturno com o intuito de obter lucro fácil. O crime de roubo poderia ter sido praticado de outra maneira, mas optou o réu por conduta mais gravosa ao resolver adentrar a casa de cidadão em plena madrugada, horário em que as vítimas encontram-se dormindo e sem qualquer capacidade imediata de resistência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. 2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 594.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020).

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade – e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes. Há a agravante descrita no art. 61, II, h, do Código Penal c/c art. 2º do ECA, já que o crime foi praticado em face de criança (fl. 14 do IPL), sendo desnecessário que tal circunstância esteja narrada na denúncia (CPP, art. 385). Assim, exaspero a pena do réu em 1/6 (um sexto) fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Desta maneira, fica WILLIAMES SILVA PEREIRA definitivamente condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa por infringência ao art. 157, caput, do Código Penal.

Em atenção ao art. 387, §2º, do CPP, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §º, b) considerando que o réu esteve preso pelo período de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias. Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa apenas uma, sua culpabilidade, a qual passarei a examinar.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, sobretudo o fato do evento delitivo ter ocorrido em período da madrugada, no qual a vítima oferece menos resistência e apresenta maior vulnerabilidade –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 1 (uma) fundamentação desfavorável, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, estando respeitado o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi reconhecida nenhuma atenuante. Foi aplicada, a agravante etária prevista no art. 61, II, h, do CPB expressamente na fração de 1/6 (um sexto), conforme orientação dos Tribunais Superiores, entretanto, o julgador monocrático incorreu em erro material ao fixá-la, agravando a pena-base apenas em 10 (dez) dias, ao invés de 10 (dez) meses.

Nesse sentido, deve a pena provisória permanecer tal qual fixada
a quo
, dado que qualquer alteração esbarraria no princípio do
non reformatio in pejus
.

Mantém-se, dessarte, a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na derradeira etapa
, nada foi considerado, restando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
5 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso ora interposto e lhe nego provimento
.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024